Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-02.2025.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000419-02.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO VASCONCELOS - CPF: 827.664.281-00 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO PRETÉRITO DISCUTIDO EM JUÍZO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
que
nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos no valor de R$ 576,00 e determinar a exclusão da negativação, mas afastou a indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ, além de reconhecer sucumbência recíproca. O autor sustenta a inaplicabilidade da súmula, a inexistência de inscrições legítimas preexistentes e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso concreto e, consequentemente, se a negativação indevida do nome do autor enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece a inexistência dos débitos e a ilegalidade da negativação promovida pela concessionária, diante da comprovação de que o imóvel vinculado à unidade consumidora foi demolido em 2018, fato comunicado à própria empresa, conforme registro interno datado de 25/03/2025.

A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral apenas quando há inscrição legítima preexistente contemporânea ao apontamento irregular.

O extrato de negativações demonstra que as anotações anteriores já estavam excluídas antes do ajuizamento da ação.

A única inscrição anterior à negativação promovida pela Energisa foi objeto da ação no 1000418-17.2025.8.11.0048, julgada procedente para declarar o débito indevido.

A inexistência de inscrição legítima ativa à época do ato ilícito afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, com condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem inscrições legítimas preexistentes ativas à época da negativação indevida ou quando as anotações anteriores já foram excluídas ou declaradas inexigíveis judicialmente.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT,
Ap
152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2018; TJMT,
Ap

Cív
n. 1022007-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1000419-02.2025.8.11.0048

FABIO ANTONIO VASCONCELOS X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO ANTONIO VASCONCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para
declarar a inexistência dos débitos no valor total de R$ 576,00, vinculados à Unidade Consumidora
no 938895 e imputados ao autor, e
determinar que a requerida exclu
a
definitiva
mente
o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos declarados inexistentes
. Ainda, julgou improcedente a reconvenção.

Diante da sucumbência recíproca, condeno
u o autor
ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julg
ado improcedente (R$ 70.000,00)

e, c
ondeno
u
a parte ré ao pagamento dos 10% (dez por cento) remanescentes das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 576,00).

Em relação à reconvenção, c
ondeno
u
a ré/reconvinte ao pagamento integral das custas da lide secundária e honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da caus
a da reconvenção (R$ 3.941,45)
.

O apelante alega que

o magistrado singular
aplicou equivocadamente a Súmula 385 do STJ
.

Afirma que
o extrato de negativações anexado
aos autos
demonstra a existência de apenas uma dívida anterior à negativação da Energisa, a qual é objeto de discussão na ação no 1000418-17.2025.8.11.0048
.

Argumenta que
todos os débitos anteriores à negativação da Energisa já se encontravam excluídos antes do protocolo da presente ação judicial
.

Sustenta que
a jurisprudência pátria afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ quando as negativações anteriores já foram baixadas ou excluídas antes do ajuizamento da ação ou da descoberta da nova negativação indevida
.

Defende que
além do dano moral "in
re

ipsa
" pela negativação ilegítima, também sofreu o "dano moral pelo desvio produtivo".

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 348199364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
, o
requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c
dano moral
, narrando
ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por débitos que totalizam R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), referentes a faturas de energia elétrica de uma unidade consumidora que
n
ão contrato
u
.

Disse
que a negativação era indevida e lhe causou abalo de crédito, além de perda de tempo
útil, razão pela qual postulou pela
declaração de inexistência da dívida, a exclusão definitiva da restrição creditícia e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em sua defesa a concessionária distribuidora de energia elétrica rechaçou os argumentos
apresentados pela parte autora
,
defende
ndo
a legitimidade da relação contratual,
ao argumento
que o autor era titular da unidade consumidora desde 12 de junho de 2019.

Argumentou que a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pela solicitação de encerramento do contrato era do consumidor, o que não teria ocorrido.

Aduziu que a negativação constituía exercício regular de direito. Apontou, ainda, a existência de negativações preexistentes em nome do autor, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral.

Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação do autor/reconvindo ao pagamento do débito total da unidade consumidora, no valor de R$ 3.941,45 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença conforme relatório
.

N
esta

ocasião
, o

apelante

busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto e, consequentemente, à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da negativação indevida do nome do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu expressamente a inexistência dos débitos imputados ao autor e a ilegalidade da negativação promovida pela apelada, tendo em vista que o imóvel vinculado à unidade consumidora foi demolido em 2018 e tal fato foi comunicado à concessionária, conforme registro de reclamação interna da própria Energisa, datado de 25/03/2025, com a seguinte anotação: "CLIENTE RELATA QUE CASA FOI DEMOLIDA EM 2018 E PADRAO JA ATE CAIU E FICOU GERANDO FATURA O
MESMO SOLICITA RETIRADA DAS FATURAS QUE NAO HOUVE CONSUMO DELE FOTOS ANEXADAS...".

Portanto, é incontroverso nos autos que a negativação do nome do autor pela apelada foi indevida, restando apenas analisar se tal conduta ilícita gerou dano moral indenizável ou se a aplicação da Súmula 385 do STJ afasta tal pretensão.

A Súmula 385 do STJ estabelece que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

O cerne da questão está em verificar se, no momento da negativação indevida promovida pela apelada ou do ajuizamento da ação, existiam outras inscrições legítimas preexistentes em nome do autor que pudessem atrair a incidência da referida súmula.

Analisando detidamente os autos, verifico que o extrato de negativações juntado
aos autos pela apelada
(Id.
348197948
), expedido em
21
/0
7
/2025, demonstra que, embora tenham outras anotações em nome do apelante, estas já se encontravam excluídas antes do protocolo da presente ação judicial.

Ademais, a única dívida anterior à negativação da Energisa
foi
objeto de discussão na ação no 1000418-17.2025.8.11.0048,
cuja qual foi julgada procedente declarando o débito indevido.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Súmula 385 do STJ não se aplica quando as negativações anteriores já foram baixadas ou excluídas antes do ajuizamento da ação ou quando são objeto de discussão judicial,
a propósito
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO VIA MOBILE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recursos de Apelação Cível interpostos, separadamente, por BANCO BRADESCO S/A e por EDER DE SOUZA LEITE contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos
iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade do contrato no 610066172346673000, determinando o cancelamento da negativação do nome do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ilícito e a inaplicabilidade do dano moral. O autor, por sua vez, busca majoração do quantum indenizatório, alteração dos consectários legais e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes; (
ii
) verificar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária; e (
iv
) estabelecer a pertinência da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A instituição financeira não comprova a validade da contratação alegada, deixando de apresentar documento idôneo que demonstre a manifestação de vontade do autor, limitando-se à juntada de extratos e registros internos, insuficientes para afastar a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Incumbe ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome do consumidor sem comprovação da contratação, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira e enseja a declaração da inexistência do débito e do vínculo jurídico.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem inscrições preexistentes ativas contemporâneas ao ato ilícito, como no caso, em que as restrições anteriores já estavam baixadas à época do ajuizamento da ação.

O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A multa cominatória (astreintes) imposta na sentença é legítima e se reveste de caráter coercitivo, sendo devida apenas em caso de descumprimento da obrigação, o que não se verificou, razão pela qual não se justifica sua exclusão.

Os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (data da inscrição indevida), conforme Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

A correção monetária deve incidir desde o arbitramento da indenização (data da sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, não sendo acolhido o pedido de alteração formulado pelo autor.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual condizente com os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando sua majoração, dada a ausência de complexidade da causa.

Em virtude do desprovimento do recurso do banco, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do BANCO BRADESCO S/A desprovido. Recurso de EDER DE SOUZA LEITE parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação alegada, sendo insuficiente a juntada de extratos e registros internos sem documento assinado ou registro inequívoco da manifestação de vontade do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, salvo comprovada existência de negativação preexistente legítima e contemporânea, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Os juros de mora decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A fixação da correção monetária em indenização por danos morais deve seguir a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando majoração quando ausentes elementos que indiquem complexidade ou dedicação excepcional.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14, § 3o; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, §§ 2o e 11, 537; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJ-SP, Ap.
Cív
. n. 1009428-80.2023.8.26.0099, Rel. Des.a Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 20.02.2025; TJ-CE, Ap.
Cív
. n. 0200428-33.2022.8.06.0115, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 06.12.2023; TJ-MT, Ap.
Cív
. n. 1007156-93.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2025; TJ-MG, Ap.
Cív
. n. 5000885-72.2022.8.13.0598, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.

(N.U 1022007-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete
2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Com efeito,
é
con
sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso,
bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara,
o valor
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
se revela
razoável e
proporcional às finalidades almejadas
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformada a sentença, condenar
a requerida a pagar em favor do
autor o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pela
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Ainda
, inverto o ônus sucumbencial
e condeno a
Energisa
S/A ao
pagamento integral das custas, despesas processuais

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026